Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-45.2018.8.11.0029
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000300-45.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCOS ROBERTO - CPF: 231.550.191-15 (APELANTE), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), Sergio Vilas Boas (APELADO), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), MARIA LUCIA BORGES PARREIRA (APELADO), SERGIO VILAS BOAS FERREIRA - CPF: 378.383.691-34 (APELADO), MARIA LUCIA BORGES PARREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC para fins de assegurar a proteção possessória pleiteada, cujo ônus pertence à parte Autora, por moldar o fato constitutivo do seu direito, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000300-45.2018.8.11.0029

APELANTE:
MARCOS ROBERTO

APELADO:

SERGIO VILAS BOAS FERREIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MARCOS ROBERTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada em face de SERGIO VILAS BOAS FERREIRA (proc. n. 1000300-45.2018.8.11.0029), julgou improcedentes os pedidos, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz que “
atrelou os documentos comprobatórios de todo o alegado, corroborado pelo depoimento das testemunhas, no qual ensejou o deferimento da medida liminar pelo judiciário. A posse do imóvel restou devidamente comprovada pelo Apelante, tendo ficado demonstrado por meio dos depoimentos das testemunhas prestados em audiência de justificação, bem como os IPTUs (id. 14724016 Lote 01, quadra 130) (id.14724064 lote02, quadra 130) (id. 14724135, lote 03, quadra 130) (id.14724242 lote 40, quadra 130) em nome do Apelante
”.

Alega que, lado outro, que “
O Apelado em momento algum da instrução processual, apresentou documentos que comprovassem efetivamente ser ele o legítimo possuidor e jamais apresentou qualquer tipo de registro no cartório de escritura pública, conta de luz, conta de agua
”, tendo se limitado a apresentar como prova uma conta de energia datada de 2014, em nome de uma terceira pessoa alheia ao processo.

Afirma que a prova dos autos demonstra que “
a posse exercida sobre o imóvel pelo Apelado é precária, uma vez que é derivada de uma retribuição não pecuniária, em decorrência do empréstimo gratuito, que deveria ser restituído no tempo convencionado pelas partes
”, sequer tendo o julgador singular indicado a data de início de tal posse.

Assevera que “
No comodato a posse é transmitida a título provisório, de modo que o comodatário adquiri a posse precária, sendo obrigado a devolve-la, tão logo o comodante reclame a coisa de volta, ao notifica-lo no início do ano de 2018 presencialmente, extinguiu-se o comodato, transformando-se a posse anteriormente justa, em injusta, em virtude da recusa de devolução do imóvel, situação essa provada em audiência, por meio das testemunhas
”.

Cita que “
a Concessionaria de energia apresentou parecer relacionado a conta ofertada pelo Apelado, momento em que a mesma afirmou, que a conta pertence a outra localidade
”, e que não apresentou os contratos originais pois eles haviam desaparecido no Cartório de Aragarças-GO.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pleito autoral, com a reintegração da posse do imóvel
sub judice
ou, subsidiariamente, a condenação do Apelado ao pagando de valor de mercado dos imóveis.

Contrarrazões – Id. 185925387.

Cuiabá/MT, 1° de março de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que MARCOS ROBERTO ajuizou Ação de Reintegração de Posse contra SERGIO VILAS BOAS FERREIRA alegando, em síntese, que por mais de quinze anos exerceu a posse dos terrenos n. 01, 02, 03, e 40, da quadra 130, do Loteamento Nova Canarana, situado, naquela Comarca, e que, em 2016, emprestou os imóveis mediante contrato de comodato verbal por prazo indeterminado para uso do demandado, o qual, contudo, se recursar a deixar o bem quando solicitado, em 2018, afirmando ser o seu dono.

Após a devida instrução processual o pedido autoral foi julgado improcedente, o que ensejou a interposição do presente apelo visando sua reforma.

Para tanto, defende o Recorrente que a prova dos autos, notadamente os depoimentos colhidos na audiência de justificação prévia, confirmam as alegações contidas na exordial, não tendo o Apelado demonstrado ser o possuidor legítimo dos imóveis.

Pois bem.

De início, não conheço do pedido subsidiário de condenação do Apelado ao pagando de valor de mercado dos imóveis, por extrapolar os limites da lide possessória, bem como os próprios pedidos apresentados na exordial.

Feita tal consideração, como apontado tanto por esta Câmara julgadora quando da análise do Agravo de Instrumento n. 1013567-74.2018.8.11.0000, interposto contra a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, quanto pelo julgador singular na sentença, o cerne da controvérsia reside na aferição da existência do suposto contrato de comodato verbal por prazo indeterminado alegado pelo Autor/Apelante e, consequentemente, a ocorrência do esbulho.

Nesse viés, em que pesem as alegações recursais, tenho que a sentença não carece de reforma.

Com efeito, conquanto tenha sido deferida pelo Juízo
a quo
a liminar possessória em favor do Autor/Apelante após a oitiva de testemunhas em audiência de justificação prévia, certo é que tal decisão foi reformada por esta Câmara quando do julgamento do citado Agravo de Instrumento n. 1013567-74.2018.8.11.0000, onde restou consignado que “
o Autor não preenche todos os requisitos exigidos no artigo 561 do CPC
”.

Anota-se que as testemunhas inquiridas na audiência de justificação (Rudi Jose Sporr, Zilmar Dias e José Coelho de Moraes), não foram ouvidas na audiência de instrução e julgamento, sequer tendo sido arroladas para tanto.

Aliás, por vislumbrar indícios da prática de falso testemunho por uma delas (José Coelho), que omitiu união estável com a procuradora do Autor, o Juízo determinou a expedição de ofício para o Ministério Público para que fosse iniciada investigação criminal.

Inobstante, nenhuma das testemunhas por ele arroladas para a audiência instrutória (Eroni Marisa Hetzel, Adão Gonçalves de Oliveira, Ivo Dalpizol, Erli Afonso Lowe), confirmaram a existência do comodato verbal nos moldes narrados na inicial.

Como consignado pelo Juízo
a quo
no
decisum
, “
o autor afirmou em suas manifestações processuais que o empréstimo gratuito do imóvel para o requerido “é um fato público e notório na cidade de Canarana/MT”, todavia, a única testemunha que fez menção ao suposto comodato verbal, soube de tal empréstimo por ouvir falar do próprio requerente, ou seja, não presenciou referidas tratativas, tampouco esclareceu em que data se procedeu a suposta autorização para uso do bem litigioso
”.

Do mesmo modo, a própria “
ex-esposa do autor declarou que os requeridos exercem a posse dos imóveis desde 2012/2013, mas que não praticou nenhum ato de oposição ao exercício da posse por terceiro, ou seja, não registrou boletim de ocorrência, não enviou notificação extrajudicial ao requerido pedindo a desocupação, tampouco sabe se o ex-cônjuge adotou alguma medida para tentar reaver a posse dos bens
”, de forma que o comodato verbal não restou comprovado.

Ao revés, a prova testemunhal corroborou a posse e a permanência do Apelado no imóvel há vários anos, sem qualquer oposição, local onde construiu sua casa e utiliza a terra de forma produtiva.

Necessário frisar que não há como admitir que a
posse
derive simplesmente do direito de propriedade, sendo imperiosa a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse) para assegurar a proteção possessória, cujo ônus pertence à parte Autora, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Ausente tal demonstração, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido, com a permanência do
status quo ante
.

Nesse sentido colaciono recente julgado deste Sodalício:

AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
– REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC –
ÔNUS
DA
PROVA
DA PARTE AUTORA -
POSSE
NÃO COMPROVADA -– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC -
posse
, esbulho, data do esbulho e perda da
posse
- que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. A não demonstração por parte do autor de sua
posse
e do suposto esbulho praticado pelo réu, gera a improcedência do pedido. (N.U 1007399-42.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024